Tribunal: TJMT
Processo: 1009566-12.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009566-12.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Peculato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA - CPF: 474.371.541-53 (APELADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MAYKSON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 008.242.821-24 (APELADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. peculato, corrupção passiva e associação criminosa. Absolvição. Denúncia anônima. Averiguação preliminar. Ausência de elementos mínimos. Nulidade da interceptação telefônica mantida. Recurso desprovido.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas e absolveu os apelados de peculato, corrupção passiva e associação criminosa, visando a validade das provas.

II. Questão em Discussão

As diligências preliminares corroboram a denúncia anônima a possibilitar a interceptação telefônica.

III. Razões de Decidir

A
averiguação preliminar de notícia anônima constante do Relatório Técnico se limitou a registrar informações obtidas através de relatos de populares, de vítimas, de servidores e de advogados, os quais não foram inquiridos ou identificados.

A
representação pela interceptação telefônica está pautada em denúncia anônima e um relatório que também se fundou em delação apócrifa, não se afigurando idônea para a instauração de inquérito policial tampouco autorizar a interceptação telefônica.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 312, § 1o, c/c art. 317, c/c art. 288, c/c art. 69, todos do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 108.147/PR – Relatora Mina. Carmen Lúcia – 11.12.2012;
STJ, HC 190.105/RS – Relatora Min.a Assusete Magalhães – 6.3.2014;
RHC 153.904/PB – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 5.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1009566-12.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDOS:

VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA

MAYKSON DOUGLAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE no 3449-03.2011.8.11.0005), que absolveu VANTENCIR SIQUEIRA DE FARIA e MAIKSON DOUGLAS DA SILVA pelo cometimento, em tese, de peculato, corrupção passiva e associação criminosa – art. 312, § 1o, c/c art. 317, c/c art. 288, c/c art. 69, todos do CP – (ID 235809676).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1)
“foram realizadas diligências preliminares e buscas de informações prévias que corroboraram os fatos noticiados por meio da denúncia apócrifa, tornando possível”
a interceptação telefônica.

Pede o provimento para que seja
“reconhecida a validade das provas produzidas por meio das interceptações telefônicas, com a consequente julgamento do mérito da ação penal”
(ID 235809689).

Os recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 235809696; ID 235810151).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal: Corrupção passiva, peculato e concussão – Insurgência ministerial contra a sentença proferida pelo magistrado de piso que absolveu os apelados Valtencir e Maykson - Busca-se a reforma do decisum, para que seja reconhecida a licitude das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas – Admissibilidade – In casu, verifica-se que somente após o recebimento de denúncia anônima, iniciou-se diligências investigativas para conferirem indícios de verossimilhança aos fatos obtidos, que resultou na confecção do laborioso relatório técnico, subscrito por servidor do Núcleo de Inteligência da Corregedoria da Polícia Judiciária Civil dando conta que “... policiais estariam cobrando ‘propina’ para liberarem conduzidos autuados por delitos de menor potencial, ou seja, situação que não se enquadra em lavratura do auto de prisão em flagrante delito”, cujo relatório subsidiou a representação formulada pela autoridade policial pela interceptação telefônica e quebra do sigilo telefônico dos terminais telefônicos dos apelados e demais corréus. Assim, tendo em vista que a interceptação telefônica objeto do presente recurso não foi autorizada como prova inicial para a atividade policial, sendo, em verdade, fruto do desdobramento das pretéritas diligências e investigações que culminaram na consecução de informações e elementos a supedanear a instauração do Inquérito Policial e a adoção do meio de obtenção de prova ora atacado, não há que falar em ilicitude nas provas angariadas por intermédio do citado instrumento – Reforma da sentença é medida de rigor - O parecer é pelo provimento do apelo ministerial.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 247175167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No início de 2016, deu-se inicio a operação investigativa batizada de "OPERAÇÃO JABUTI", realizada pela CGP/PJC/MT, com o fito de apurar possíveis condutas criminosas supostamente cometidas por funcionários públicos lotados na 2a Delegacia de Polícia de Carumbé, nesta capital, bem como por terceiros, dando causa a instauração do Inquérito Policial n° 004/2016/CGPJC/MT. em 03/02/2016.

Com o fito de adquirir e robustecer provas inerentes a esse inquérito, foram realizadas interceptações telefônicas entre as datas de 30/03/2016 e 18/05/2016, dos supostos envolvidos no esquema criminoso, tendo sido reveladas condutas criminosas de agentes públicos integrantes da Segurança Pública Estadual e particulares, ora DENUNCIANDOS.

Após serem aclaradas as condutas criminosas dentro dessa unidade policial e encontrados os indícios de autoria, foram expedidos: Mandado de Prisão Temporária n° 61/2016 (fl. 345), Mandado de Prisão Temporária n° 62/2016 (fl. 346) e Mandado de Busca e Apreensão cód. 439617 (fl. 347), em desfavor de VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA e MAYKSON DOUGLAS DA SILVA.

Resultado desses mandados, vide fls. 352, 355 e 356, foram confiscados, em posse dos DENUNCIADOS acima destacados, diversos aparelhos celulares, que passaram por devida análise pela Gerência de Perícias de Computação da POLITEC (fls. 408/412), cujos arquivos foram posteriormente detalhados no Relatório Técnico de fls. 425/512.

Diante dos trabalhos realizados, restaram comprovadas diversas condutas delituosas praticadas em ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA pelo escrivão de polícia civil VALTENCIR [...] e pelo particular MAYKSON [...].

DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA

Em 29/02/2016, foram detidos em flagrante e conduzidos à 2a Delegacia do Carumbé, Vinicius Santana de Arruda e Katylla Santana de Amorim [...].

[...]

Verificando a oportunidade de obterem vantagem ilícita, em detrimento da angústia daquelas pessoas que estava presas, MAYKSON entrou em contato telefônico com VALTENCIR, escrivão de polícia, que não estava de plantão naquela data e juntos, passaram a negociar a soltura da detida [...].

[...]

Durante a conversa mantida com Dulcimeire, MAYKSON afirmou que tinha acesso aos policiais e garantiria a soltura de Katylla mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...] para confirmar que sua proposta era verídica [...] efetuou ligação telefônica para VALTENCIR e o colocou para falar diretamente com Dulcimeire [...].

[...]

Aclara-se, sem embargos, [...] a conduta delituosa de VANTENCIR e MAYKSON, que SOLICITARAM VANTAGEM INDEVIDA correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos familiares de Katylla, bem como a utilização indevida, por VALTENCIR, do seu cargo público para interceder na liberação da conduzida.

[...]

DO CRIME DE PECULATO

[...]

O PRIMEIRO DENUNCIADO utilizou-se de sua função pública para ter acesso ao bem, que estava sob proteção estatal, tomando-o para si dolosamente, como se dono fosse, com o fito de obter alguma vantagem financeira, oriunda da venda de tal bem.

[...]

Aclara-se com isso, a prática induvidosa do crime por VALTENCIR e MAYKSON contra a administração pública, uma vez que atuaram com total desmazelo e dolo ao se apropriarem de bem que estava sob a guarda do Estado, para, posteriormente, obterem vantagem econômica indevida com a venda desse bem.

[...]

CRIME DE CONCUSSÃO

[...]

Destaca que, antes da liberação devida dos suspeitos Jadson e Cleiton, o denunciado FRED, associado a VALTENCIR, exigiu desses uma quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), alegando que a soltura deles dependeria de tal pagamento.

[...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

[...] os denunciados VALTENCIR, MAYKSON, MARCIO e FRED, imbuídos de vontade comum, ASSOCIARAM-SE para o cometimento de diversos crimes dentro e fora da 2a Delegacia do Carumbé [...].

[...]

Diante de todo o exposto, restou evidenciada a prática dos delitos de CORRUPÇÃO PASSIVA e PECULATO por parte de VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA e MAIKSON DOUGLAS DA SILVA [...], CONCUSSÃO por parte de VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA [...] ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA por TODOS OS DENUNCIADOS;”
(Sérgio Silva da Costa, promotor de Justiça – ID 2356808702; ID 235808703-fls.1/4)

O Juízo singular rejeitou a denúncia nos seguintes termos:

“De fato, a partir da análise dos autos, colhe-se que a materialidade das infrações ressai dos elementos informativos recolhidos no IP 004/2016/CGPJC/MT, bem assim relatórios técnicos 1 e 2 – ids. 59693530 e 59693526 -, boletim de ocorrência 2015.270692, representação por interceptação telefônica, relatório de análise CGP/PJC/MT – OPERAÇÃO JABUTI -, bem assim relatório final da Autoridade Policial – id. 59693512 - pág. 33 e ss, bem assim os demais elementos listados na fase inquisitiva e a prova judicial.

Contudo, a DEFESA TÉCNICA do denunciado VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA aponta questão de ordem consistente em nulidade das interceptações que foram deferidas com base em denúncia anônima.

[...]

Sem qualquer diligencia complementar, a Autoridade Policial representou pela QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, fazendo os seguintes apontamentos que se baseiam, FRISA-SE, exclusivamente em denuncias anônimas.

[...]

Contudo, mesmo com apontamentos de transgressões, isto não leva este Juízo a, em cognição exauriente, chancelar referida provas.

Com efeito, ao regulamentar o inciso XII do art. 5o da CRFB/88, a Lei 9.296/96, indica em seu art. 2o pela necessidade da presença do fumus comissi delicti, bem assim a ausência de outras técnicas probatórias, situação que mostra a excepcionalidade da quebra.

Contudo, sequer é possível localizar indícios de autoria quando se pauta em informações provenientes do anonimato e, frisa-se, sem diligências complementares.

[...]

No caso dos autos, embora as interceptações sugiram comportamentos espúrios, tudo decorreu da inconstitucionalidade da prova produzida, sem qualquer cogitação de fonte independente.

[...]

No caso dos autos, embora as interceptações sugiram comportamentos espúrios, tudo decorreu da inconstitucionalidade da prova produzida, sem qualquer cogitação de fonte independente.

[...]

Portanto, denota-se ausência de justa causa para vulneração do direito fundamental a intimidade e privacidade.

[...]

Sem qualquer apuração preliminar, de plano, já se acudiu de uma medida extrema e o fundamento, com todas as vênias, foi à boataria.

Denota-se a ocorrência fishing expedition.

[...]

Deste modo, o Juízo está a lançar decreto absolutório, diante da violação ao 5o, X e XII, da CRFB/88 e a normatização da Lei 9.296/96, proclamando a ilicitude de provas (CPP, 157) dada à autorização de interceptação telefônica baseada em elementos marcados pelo anonimato.

[...]

Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de, DECLARANDO A ILICITUDE das interceptações telefônicas (CPP, 157 e art. 5o, XII da CRFB/88), ABSOLVER os acusados VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA e MAYKON DOUGLAS DA SILVA, na forma do art. 386, II do CPP.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 235809676)

Pois bem.

Verifica-se que, em 29.10.2015, o Delegado-Geral Adjunto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso [Rogério Atílio Modelli] recebeu
“denúncia anônima quanto à falta de ética [...] no interior do Cisc Planalto”
(ID 235808705-fls. 9/21) e determinou a remessa da notícia à Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil (Comunicação Interna no 207/15/DGAPJC – ID 235808705-fls. 7).

Observa-se, ainda, que o Inquérito Policial [no 4/2016/CGPJC/MT] foi instaurado, em 2.2.2016 (Portaria 27/2016 – ID 235808703-fls.7), oportunidade na qual foi determinada a
“juntada do Relatório Técnico elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Corregedoria-Geral de Polícia”
elaborado, em 1.2.2016, pelo investigador de Polícia [Alcemir Clauyton Neves de Matos] lotado no Núcleo de Inteligência da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil.

No dia seguinte [3.2.2016], o delegado de Polícia [Luiz Henrique de Oliveira] representou pela
“interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico”
dos apelados (ID 235808705-fls.35/41), a qual fora deferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em 15.2.2015 (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito –
Sistema Primus – autos no 2275-29.2016.811.0042 – Código 427435).

Ocorre que as informações constantes do Relatório Técnico [elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Corregedoria-Geral de Polícia], utilizado para a representação de interceptação telefônica, estão fundadas em
“informações obtidas através de relatos de populares, de vítimas, de servidores e de advogados”
, bem como
“diversas denúncias e suspeitas [...] acerca da conduta”
de servidores lotados na 2a Delegacia de Polícia Judiciária Civil – Carumbé – em Cuiabá/MT.

Frise-se que essas supostas testemunhas não foram identificadas ou inquiridas e os únicos elementos de informação trasladados são extratos de informações funcionais [lotação, endereço, números de telefones] dos suspeitos (ID 235808703-fls.25/36; ID 235808704; ID 235808705-fls.25/27).

Na essência, a representação pela interceptação telefônica está
“pautada em denúncia anônima e um relatório que também se fundou em delação apócrifa”,
conforme pontuado pelo Juízo singular (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 235809676).

O c. STJ firmou entendimento de que
“a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial”
(
HC 190.105/RS – Relatora Min.a Assusete Magalhães – 6.3.2014), tampouco para
“autorizar interceptação telefônica”
(HC no 371.394/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.12.2016; HC 190.105/RS – Relatora Min.a Assusete Magalhães – 6.3.2014).

Outrossim, o c. STF firmou entendimento de que
“a interceptação telefônica

é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos”
(STF, HC 108.147/PR – Relatora Mina. Carmen Lúcia – 11.12.2012).

Com efeito,
“
os documentos que instruíram o procedimento [...] em conjunto com a denúncia apócrifa - a saber, ficha funcional do réu, relatório com número de telefones que utiliza [...] locais de atuação [...], não serviram para revelar elementos mínimos acerca dos fatos narrados”
, a revelar que
“a suposta investigação preliminar não buscou imiscuir-se nas circunstâncias apontadas na noticia criminis apócrifa”
(STJ, RHC 153.904/PB – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 5.12.2023).

Nesse quadro, a jurisprudência interativa do c. STF e do c. STJ, sobre o tema, deve ser seguida, observada a análise de caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator de que a informação anônima constituiu importante instrumento para o combate aos crimes contra a administração e não pode ser desmerecida.

Logo, a decisão do Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025